Tribunal: TJDFT
Processo: 0716743-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716743-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retirada da restrição judicial via RENAJUD (ID 46328247). Concedida a antecipação da tutela recursal (ID 46450120), verifica-se que o Juízo de origem revogou a restrição judicial objeto do presente recurso (ID 158433664 dos autos originários). Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual perda superveniente do objeto do agravo interposto, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator